Tribunal: TJDFT
Processo: 0709423-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0709423-08.2023.8.07.0020 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ELIELSON ALVES DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O advogado peticionante já foi cadastrado na Defesa do apelante e juntou procuração (ID 63093346). Nada a prover nesta Instância em relação à petição de ID 63093344. Na sentença absolutória (ID 58450343), a autoridade judiciária de 1o grau já determinou a restituição dos bens apreendidos e a expedição de alvará de restituição pela Secretaria da Vara. 2. Prossiga-se com as providências de praxe. Int. Brasília, 22 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.